Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-24.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006621-24.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JR AGNER AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.404.457/0001-79 (APELANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO
– PRELIMINAR REJEITADA

–

JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO –
CAPITALIZAÇÃO

– ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO
INCIDENTE -
AUSÊNCIA DE INTERESSE

-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO
NÃO
PROVIDO
.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Se não incide na avença o encargo do qual o apelante busca a revisão, impõe-se o não conhecimento nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Embargos à Monitória rejeitados, constituindo-se de pleno direito em título executivo judicial o
mandado inicial, com condenação dos ora apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da conde
na
ção,
exigibilidade
suspensa ante o deferimento da justiça
gratuita
.

O
s
apelante
s
suscita
m
preliminar de cerceamento de defesa visto que requereu prova pericial
para demonstrar a cobrança de encargos ilegais, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior ante a pandemia da covid-19
.

No mérito diz que o caso deve ser analisado de acordo com os ditames do CDC,
inclusive
no que diz respeito à nulidade de
eventuais
cláusulas
abusivas que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

Pugna
m
pela reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento aos Embargos à Monitória
.

Contrarrazões no Id.
225813186
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

O
s
apelante
s
aduz
em
que requere
ram
a produção de prova pericial para demonstrar
a incidência de encargos abusivos no contrato.

Todavia,
as cláusulas questionadas
não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Ademais, não mostr
aram
de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Outrossim, caso seja reconhecida a irregularidade de encargos contratuais, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes do julgamento, momento em que o pact
o
está integralmente mantido.

O mesmo ocorre com relação à produção de prova pericial com a finalidade de mostrar os prejuízos financeiros advindos aos apelantes em decorrência da pandemia da COVID-19, bem como a possibilidade de revisão contratual ante a
ocorrência
de for
ça maior.

A possibilidade de se alterar as cláusulas do contrato na hipótese ocorre primeiramente pela mitigação do pacta sunt servanda, por se tratar de relação de consumo, tanto é que na sent
ença o magistrado analisou diversas cláusulas, chegando à conclusão de que nenhuma delas seria abusiva.

Sob a ótica da teoria da imprevisão, é possível, ante a ocorrência de fatos novos e imprevisíveis, determinar o reequilíbrio contratual, desde que
ocorra uma vantagem desproporcional a uma das partes
(
artigos 478 a 480 do CC
).

No caso concreto, apesar de a pandemia constituir um fato imprevisível, isso por si só, não autoriza a resolução ou revisão contratual, pois no caso, não há como imputar ao apelado que essa situação lhe gerou uma vantagem excessiva
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas e a interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2.1. Consoante as diretrizes firmadas no julgamento do REsp n. 1.998.206/DF, "a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes"
(REsp n. 1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Min. julgado em 14/6/2022,
DJe
de 4/8/2022).

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.782/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Rejeito a preliminar.

Juros remuneratórios

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira
foram de 1,9
7
% ao mês
e 2
6,377
% ao ano
(id 225811790)
e o autor não demonstrou que estão em desconformidade com a taxa média praticada no mercado no período.
Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalizaç
ão de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

Neste caso,
o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Comissão de permanência

O
s
apelante
s
defende
m
que é vedada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Contudo, na cláusula “
Inadimplemento
” est
ão
previsto
s
para o período de inadimplência apenas juros remuneratórios, juros de mora e multa.

Desse modo, não há a cumulação apontada pelo apelante como indevida, o que impede o
conhecimento do Recurso nesse aspecto, por ausência de interesse.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024